Tribunal: TJSP
Processo: 2178180-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178180-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
VILMAR FRANCISCO SILVA MELO e Paciente EDSON MATHEUS RODRIGUES
ANDREOTTI, é impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE DECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178180-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.116
2
Habeas Corpus no: 2178180-09.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Vilmar Francisco Silva Melo
Paciente: Edson Matheus Rodrigues Andreotti
Juiz de primeiro grau: Fabio Alexandre Marinelli Sola
Voto no: 15.116
HABEAS CORPUS Pretendida concessão de benefício
(progressão de regime)
Posterior deferimento e
expedição de alvará de soltura Perda superveniente do
objeto da ação.
PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Vilmar Francisco Silva Melo em favor de Edson Matheus
Rodrigues Andreotti, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do E.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal,
DEECRIM 5a RAJ de Presidente Prudente, nos autos da execução criminal no
000202-74.2015.8.26.0026.
Sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários
para obtenção de progressão de regime; afirma que “o processo está na mesa do juízo
desde 11/05/2020”, até o momento não apreciado, o que caracterizaria excesso de
prazo. Pleiteia a concessão da ordem para que seja deferido o benefício, ou
subsidiariamente, “seja determinado que o juízo a quo, analise e julgue os pedidos do
paciente” (fls. 1/5).
Junta os documentos de fls. 6/13.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178180-09.2020.8.26.0000 -Voto no 15.116
3
Prestadas informações (fls. 19/20).
O Parecer da douta Procuradoria de Justiça é no sentido de
julgar prejudicado o presente writ (fls. 22/24).
É o relatório.
2. Verifica-se nas informações prestadas pelo magistrado
singular que, em 31/07/2020, foi concedida ao paciente a progressão ao regime
semiaberto (fls. 19/20). Ausente, portanto, interesse processual pela perda do objeto da
ação.
3. Em vista do exposto, pelo meu voto julgo prejudicado
o presente habeas corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator